Tribunal: TJDFT
Processo: 0753623-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1085 STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, Tema Repetitivo no 1.085).
2. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, depende do preenchimento de todos os requisitos legais, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória.
3. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações.
4. As taxas médias de juros usualmente aplicadas aos contratos de mútuo podem ser facilmente obtidas pelo mutuário, razão pela qual a sua apresentação não pode ser considerada prova diabólica.
5. Recurso conhecido e não provido.